Tribunal: TJSP
Processo: 2115890-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de Fazer. Plano de saúde. Insurgência contra decisão que concedeu antecipação de tutela para fornecimento, pelo plano de saúde e em até cinco dias, de medicamento à base de canabidiol (Purodiol 1ml=200mg, 1,5 ml de 12 em 12 horas) a paciente portador de epilepsia com crises convulsivas, conforme indicação médica, sob pena de multa. Tratamentos anteriores

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de Fazer. Plano de saúde. Insurgência contra decisão que concedeu antecipação de tutela para fornecimento, pelo plano de saúde e em até cinco dias, de medicamento à base de canabidiol (Purodiol 1ml=200mg, 1,5 ml de 12 em 12 horas) a paciente portador de epilepsia com crises convulsivas, conforme indicação médica, sob pena de multa. Tratamentos anteriores (Valproato de Sódio, Fenobarbital, Levetiracetam, Clobazam) que sozinhos não teriam surtido o efeito esperado para controle das crises. Aparente evolução positiva com o medicamento à base de canabidiol. Medicamentos derivados de Cannabis já regulamentados pela Anvisa, ausente afronta a julgamento pelo C. STJ do Tema 990, sendo permitida sua prescrição e importação. Recusa aparentemente abusiva. Presentes, neste juízo sumário de cognição, os requisitos do artigo 300 do CPC, de rigor a manutenção da decisão. Multa que fica mantida conforme fixada, de forma a compelir a operadora ao cumprimento da decisão. Ademais, se devidamente cumprida a ordem judicial, não há que se falar na aplicação de astreintes. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.